Tribunal: TJDFT
Processo: 0700859-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Vistos e etc. Constato que, nos termos do artigo 81, caput e §1° do Regimento Interno desta Corte de Justiça (RITJDFT), há prevenção da eminente Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, em razão da prévia distribuição e julgamento da APC 0722790-19.2020.8.07.0016 (acórdão n.o 1350690), conforme mencionado pelas partes em seus recursos e pelo juízo ao sentenciar. Dessa forma, determino o retorno dos autos à Secretaria da Terceira Turma Cível, para que proceda a redistribuição do feito à Primeira Turma Cível. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.